Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. ARTS. 104-A a 104-C DO CDC. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIDO. PARÂMETRO. DECRETO No 11.150/2022. TEMA no 1085/STJ. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS PERMITIDOS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), que julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que os descontos legais dos empréstimos não violam o mínimo existencial, assim como estão em conformidade com os limites previstos no ordenamento jurídico.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a autora se enquadra no conceito legal de consumidora superendividada, apta ao processamento da ação de repactuação de dívidas nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação para emenda à inicial, uma vez que a apelante não preencheu os requisitos do art. 54-A e seguintes do CDC necessários à caracterização de sua situação de superendividamento.
4. Verificada a relação de consumo entre as partes, aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural e de boa-fé, de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis ou vincendas, sem comprometer o mínimo existencial, conforme o art. 54-A, § 1o, do CDC.
6. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, fixa objetivamente o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.
7. A análise da renda líquida mensal da autora revela que o montante remanescente após os descontos contratuais é amplamente suficiente para suprir as despesas essenciais, não se configurando situação de exclusão social nem comprometimento do mínimo existencial.
8. Embora o contexto financeiro da apelante não seja confortável, a intervenção judicial pleiteada não merece amparo, pois o valor que resta em sua conta corrente ultrapassa o salário mínimo vigente no país, o que torna desarrazoada, na realidade brasileira, a acolhida da tese de que a renda remanescente ofende o princípio da dignidade da pessoa humana.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ – reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, mesmo para contas de recebimento de salários, desde que tal autorização seja expressa e vigente (STJ, REsp no 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022 – Tema no 1085).
IV. Dispositivo e tese
10. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: (I) O superendividamento pressupõe a demonstração objetiva de que o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, não consegue quitar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC; (II) o parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação do Decreto no 11.567/2023, tem presunção de constitucionalidade, é válido e deve ser observado até decisão judicial em sentido contrário; (III) a suficiência de renda líquida mensal para custeio das despesas básicas descaracteriza o estado de superendividamento e afasta o interesse processual na ação de repactuação de dívidas; e (IV) a medida isolada de retenção antecipada de valores é conduta abusiva, de maneira que os descontos devem ser realizados conforme anteriormente pactuados, sob pena de violação ao contrato e à proteção ao mínimo existencial.